Tribunal: STF
Processo: ARE 1438930
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Horacio Souza Carvalho interpôs o presente agravo (eDoc 55) em face de decisão (eDoc 50) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que tal recurso foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Estado do Rio de Janeiro (eDoc 29) que, complementado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    APELAÇÃO DEFENSIVA. artigos 288-A e 333, ambos do Código Penal e artigo 1º, caput, da Lei 9.613/98, tudo n/f do artigo 69 do Código Penal. PRELIMINARES DE NULIDADE. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES NOS MÍNIMOS LEGAIS. REFORMA NAS PENAS DE MULTA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. Preliminares. 1 - Deflagração da ação penal em razão unicamente de denúncia anônima que não merece acolhida. Autoridade policial que, tão logo tomou conhecimento da informação anônima, procedeu à averiguação da veracidade do seu conteúdo, logrando flagrar o acusado na prática de delitos de corrupção e lavagem de dinheiro, não sendo procedente o alegado pela defesa de que o inquérito foi instaurado com base exclusivamente em notícia anônima.



    [...]



    3- Alegação de nulidade em razão de a defesa não ter acessado o teor da denúncia anônima. Denúncias anônimas são feitas junto às Delegacias de Polícia, por telefone ou verbalmente, sob condição, como o próprio nome sugere, de que seja mantido o anonimato, não havendo qualquer exigência legal ou jurisprudencial de que essa denúncia deva ser reduzida a termo e submetida ao conhecimento do objeto da informação, até porque, deve ser averiguada a veracidade do conteúdo informado. Autoridade policial que narrou com detalhes as diligências policiais que advieram após a denúncia anônima, não tendo sido demonstrado qualquer prejuízo ou ofensa ao princípio do contraditório. 



    4 - Ilicitude da interceptação telefônica e provas derivadas desta que não se verifica. Não houve interceptação telefônica, mas quebra de sigilo de dados telefônicos, sendo tal medida pleiteada na cota da denúncia e deferida pelo juiz, quando do recebimento da denúncia, para esclarecimento da demanda. Mera quebra de sigilo de dados que não está alcançado pela regulamentação da Lei 9296/96, que trata das interceptações telefônicas, mas necessita de autorização judicial, providência que de fato foi tomada. Alegada ausência de fundamentação da decisão que deferiu a quebra de sigilo que não procede. Juízo de piso que deferiu a quebra de sigilo de dados telefônicos para que fossem produzidas provas, ou não, relacionadas à prática dos delitos aventados, em decisão devidamente fundamentada, ainda quede forma sucinta. 



    5- Alegada violação de domicílio por parte dos policiais e durante o período noturno que não se verifica. Prisão que se deu em razão de situação flagrancial, o que autoriza a entrada no domicílio, conforme exceção expressa no já mencionado inciso XI do artigo 5º da Constituição da República. Recebida a informação anônima de que o ora apelante, integrante de milícia, estaria no endereço fornecido, na posse de bens provenientes da atividade ilícita, os policiais se dirigiram à residência do réu, o prendendo em flagrante na posse de mais de R$200,000,00 (duzentos mil reais), jóias e carro, ao que tudo indica, provenientes do crime milícia privada e lavagem de dinheiro, que são crimes permanentes, cuja consumação se protrai no tempo. Ademais, os policiais ao chegarem no apartamento indicado, ouviram um grito de mulher, o que ainda aumentou a fundada suspeita do estado de flagrância, a justificar a entrada no imóvel. 



    6- Nulidade da utilização de áudios e mídias do whatsapp do apelante que não se verifica. Uma vez determinada judicialmente a quebra de sigilo dos aparelhos telefônicos, evidente que houvessem, nas suas memórias, elementos de prova dos crimes imputados ao ora apelante, eis que todas as circunstâncias da prisão em flagrante, quer sejam, o fato de estar totalmente despido tentando alcançar o apartamento vizinho pela varanda, e todos os bens encontrados em seu poder, apontavam o atuar criminoso do réu. Violação ao direito de intimidade que não procede. Igualmente não restou demonstrado que a revelação de dados teria prejudicado o direito ao silêncio do réu, eis que, em seu interrogatório, o réu somente respondeu às perguntas que lhe convieram, sempre com a interveniência dos seus patronos orientando-o acerca das perguntas as quais deveria responder. Portanto, não se verificando prejuízo ao direito de silêncio do réu, não há provas nulas, nem, por conseguinte, há o que se falar em desentranhamento. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO QUE NÃO MERECE PROVIMENTO. Materialidade e autoria que restaram sobejamente demonstradas diante dos documentos apresentados e da firme e robusta prova oral carreada. Policiais que ao receberem notícia anônima acerca de que teria um elemento ligado à milícia da Praça Seca em um apartamento da Barra da Tijuca, procederam ao endereço indicado ao ouvirem gritos de mulher pouco depois de se anunciarem, arrombaram a porta do imóvel, encontrando o réu completamente despido e sozinho, na iminência de se evadir pela sacada do apartamento ao lado. Na ocasião apreenderam a quantia de R$214.000,00, cuja origem o réu não soube explicar, jóias, e o veículo Range Rover, objetos esses que foram oferecidos aos policiais para que não fosse preso. Crime do artigo 288-A do Código Penal que restou demonstrado. Acusado que confessou espontaneamente ser dono da milícia da Praça Seca, admitindo também que o dinheiro e as jóias que depois de periciadas verificou-se serem bijouterias), tendo negado tais declarações em Juízo. Confissão extrajudicial que encontra total consonância com diversos documentos acostados aos autos. Ademais, há notícias de que o ora apelante e outros 14 corréus respondem por suposta prática de homicídio em trâmite no III Tribunal de Júri, havendo menção ao fato de o acusado ser o chefe do grupo conhecido como “Bonde do H”, além do resultado de exame pericial feito em celulares do acusado a demonstrar conversas via whatsAPP entre este e outros integrantes da milícia. Delito de lavagem de dinheiro que igualmente restou demonstrado. Acusado que afirmou ser a quantia de R$240.000,00 apreendida proveniente da venda de carros, mas não soube explicar de forma satisfatória o porquê não mantinha a quantia em bancos ou aplicações financeiras em seu próprio nome nem declarava para fins de imposto de renda. Acusado que levava uma vida de prosperidade, muito além daquela que o mesmo alega ter, contendo nos autos fotos do mesmo em lanchas e helicópteros. No que concerne ao veículo Land Rover Evoque, o informante Marcus Vinícius disse que adquiriu o carro de uma mulher chamada Michele pelo valor de R$120.000,00, com o dinheiro dado pela sua mãe que é advogada, mas mesmo tendo somente 25 anos à época dos fatos, possui em seu nome nada menos do que 10 veículos de luxo e, diante de tamanho patrimônio, não declarava nada ao Fisco, além de nunca ter regularizado sua atividade comercial, apesar de ter uma mãe advogada. Crime de corrupção ativa que igualmente restou demonstrado. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do acusado foram unânimes e firmes no sentido de que que, para não ser conduzido à delegacia de polícia, o réu ofereceu “jóias”, a quantia de R$214.000,00 e o carro Land Rover Evoque, ressaltando que ele próprio disse aos agentes da lei que não poderia ser preso, eis que isto iria prejudicá-lo no concurso de ingresso para a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Não há como se acatar a tese da defesa de ausência de tipicidade nas condutas imputadas ao apelante, eis que, conforme restou demonstrado, estas subsumem-se perfeitamente aos tipos penais descritos nos artigos 288-A e 333, ambos do Código Penal e do artigo 1º da lei 9.613/95. Tese de fragilidade probatória a ensejar a absolvição do réu que não se acata. Caderno instrutório acostado e exaustivamente analisado que encontra-se indene de dúvidas a comprovar a autoria dos delitos imputados ao réu na peça exordial, afastando-se, por completo a pretensão absolutória da defesa. Dosimetria. Parcial procedência. O magistrado de piso pelos 3 crimes em concurso material aplicou a pena final do apelante em 22 anos de reclusão. Entendendo não ser cabível a aplicação das reprimendas-base nos mínimos legais, mas ter o magistrado se excedido na dosimetria, a pena, adequadas as reprimendas nos parâmetros justos e proporcionais ao caso em testilha, repousa a pena final do apelante em 16 (dezesseis) anos de reclusão. Pena de multa que ora se reduz a 40 (quarenta) diasmulta. Diminuição do valor do dia-multa que não tem como ser provido. Juízo monocrático que, em observância ao artigo 49 § 1º do Código Penal, fixou no máximo permitido, diante da condição financeira extremamente privilegiada do ora apelante, demonstrada fartamente nas provas obtidas. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA OPERAR A REFORMA DA DOSIMETRIA E REDUZIR AS PENAS-BASES DOS DELITOSS IMPUTADOS AO APELANTE, REPOUSANDO A PENA FINAL EM 16 (DEZESSEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA, MANTENDO OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA ATACADA.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 44), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI, XLVI, LVI, LXI, LXII, e LXIII, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, acerca da suposta violação ao art. 5º, XI e LVI, da Constituição Federal, destaco o acórdão recorrido, no ponto em que rebate a alegada violação de domicílio:



    Alegada violação de domicílio por parte dos policiais e durante o período noturno que não se verifica. Prisão que se deu em razão de situação flagrancial, o que autoriza a entrada no domicílio, conforme exceção expressa no já mencionado inciso XI do artigo 5º da Constituição da República. Recebida a informação anônima de que o ora apelante, integrante de milícia, estaria no endereço fornecido, na posse de bens provenientes da atividade ilícita, os policiais se dirigiram à residência do réu, o prendendo em flagrante na posse de mais de R$200,000,00 (duzentos mil reais), joias e carro, ao que tudo indica, provenientes do crime milícia privada e lavagem de dinheiro, que são crimes permanentes, cuja consumação se protrai no tempo. Ademais, os policiais ao chegarem no apartamento indicado, ouviram um grito de mulher, o que ainda aumentou a fundada suspeita do estado de flagrância, a justificar a entrada no imóvel.



    Nesse contexto, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente — lavagem de capitais, no caso —, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões justificadas a posteriori. Confira-se:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial ‘a posteriori’. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial ‘a posteriori’ decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (grifei) 



    Não vislumbro, desse modo, a ocorrência de ilegalidade na apreensão realizada no domicílio do ora recorrente, eis que fundamentada na presença do requisito da justa causa, bem como tratar-se em tese de crimes permanentes. 



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280.



    De outro lado, quanto à suposta violação ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, ao proceder à análise da dosimetria da pena o acórdão recorrido adotou fundamentação eminentemente infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao dispositivo constitucional apontado pelo recorrente (XLVI) qualificar-se-ia como reflexa, circunstância que impede a via extraordinária. 



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes (ARE 1.227.082 ED, ministro Lewandowski; ARE 1.279.027 AgR, ministro Presidente).



    3. Por ocasião do exame do AI nº 742.460/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela ausência de repercussão geral de questões relativas à individualização e à dosimetria de pena, por demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional. 



    (ARE 1.144.653 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    Finalmente, acerca da violação ao art. 5º, LXI, LXII e LXII, da Constituição Federal, em virtude “da tese de ilegalidade na colheita do depoimento do réu em sede policial, no que concerne à sua falsidade, falta de assinatura e violação ao direito do silêncio”, assim explicitou o acórdão recorrido (grifei):



    O embargante aponta ainda omissão no julgado de não enfrentamento da tese de ilegalidade na colheita do depoimento do réu em sede policial, no que concerne à sua falsidade, falta de assinatura e violação ao direito do silêncio. Neste caso, convém ressaltar que não foi suscitada tal preliminar de nulidade nas razões recursais, conforme se pode observar a doc. 001165, não se verificando qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão. 



    De qualquer forma, não procede o alegado pela defesa. Como se depreende no caso em tela, os elementos colhidos em fase inquisitorial não lastrearam sozinhos o juízo de censura, que contou com um consistente acervo probatório, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, salientando que o acusado foi assistido integralmente por seu advogado em Juízo. Ademais, vícios no inquérito policial constituem-se meras irregularidades, não possuindo o condão de macular todo o processo criminal. 



    Esta Excelsa Corte firmou entendimento no sentido que eventuais vícios existentes no inquérito policial, peça meramente informativa, não contaminam a ação penal (RHC 84.083/RJ, Ministro Nelson Jobim). Em casos fronteiriços: HC 111.094/SC, Ministro Luiz Fux; RHC 98.731/SC, Ministra Cármen Lúcia, RHC 143.997-AgR/SP, Ministra Rosa Weber.



    Ainda, o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). 



    Assim, tendo sido ele condenado com fulcro em “um consistente acervo probatório, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, salientando que o acusado foi assistido integralmente por seu advogado em Juízo”, bem como não demonstrado qualquer prejuízo decorrente de tal oitiva, não há nulidade passível de reconhecimento.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente